Tribunal: TJES
Processo: 0013029-76.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013029-76.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JMR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANO MORAL – ELEVAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO
–
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA EM CADASTRO DE INADIMPLEMENTES – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A controvérsia recursal cinge-se ao
quantum
indenizatório relativo aos danos morais sofridos em decorrência da inscrição indevida da recorrente em cadastros de inadimplentes.

2.
Não há dúvida de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, estando tal matéria absolutamente pacificada na doutrina e jurisprudência.

3.
É assente a jurisprudência de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplente gera dano moral
in re ipsa
(AgInt no AREsp n. 2.235.389/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 12/6/2023.).

4.
Não há nos autos indicativo de que a conduta ilícita tenha gerado danos mais graves à autora, o que impede, a meu sentir, a majoração do
quantum
fixado (três mil reais).

5.
Na hipótese
sub examine
, considerando que não há prova concreta de maiores repercussões sofridas pela pessoa jurídica recorrente, entendo que a indenização se mostra razoável para indenizar a recorrente, uma vez que não é ínfima e serve para desestimular idênticas condutas pela requerida.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013029-76.2020.8.08.0048

APELANTE: JMR COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA

APELADO: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por
JMR COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara de Cível de Serra, que nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões, fls. 215/229, sustenta que a indenização foi fixada de forma ínfima, de modo que não penaliza a recorrida pela conduta ilícita e, ao contrário, a estimula para assim atuar novamente.

Aduz que a negativação perpetrada impôs indevida restrição ao crédito, além de causar danos a sua imagem, honra objetiva e tradição no mercado.

Contrarrazões, fls. 238/240, pelo desprovimento.

A controvérsia recursal cinge-se ao
quantum
indenizatório relativo aos danos morais sofridos em decorrência da inscrição indevida da recorrente em cadastros de inadimplentes.

Não há dúvida de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, estando tal matéria absolutamente pacificada na doutrina e na jurisprudência.

Também é assente a jurisprudência de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplente gera dano moral
in re ipsa.
Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. NECESSIDADE. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO.

1. O sistema processual civil brasileiro é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, sendo permitido ao magistrado formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento, como ocorreu no caso dos autos.

2. Não há falar em cerceamento do direito de defesa, visto que o tribunal de origem, de forma fundamentada, resolveu a causa sem a produção de prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.

3. Na hipótese, a intervenção do Superior Tribunal de Justiça quanto à relevância ou não de determinada prova e à valoração acerca da necessidade de sua produção demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula nº 7/STJ.

4. No caso em apreço, o acórdão recorrido está em conformidade com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, na hipótese de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, há dano moral in re ipsa, ainda que se trate de pessoa jurídica.

Precedente.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.235.389/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

No caso, a indenização foi arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais) em razão da inscrição indevida.

Pontuo que na exordial e no recurso a apelante narra, de forma genérica, a ocorrência de lesão ao seu nome e boa fama no mercado.

Contudo, não trouxe aos autos prova de que alguma empresa ou consumidor teve ciência da negativação e, com isso, deixou de celebrar negócios com a recorrente.

Também não comprovou que deixou, efetivamente, de ter acesso a linhas de crédito em razão da negativação.

Decerto, não há nos autos indicativo de que a conduta ilícita tenha gerado danos mais graves à autora, o que impede, a meu sentir, a majoração do
quantum
fixado.

Relevo que o valor indenizatório referente ao dano moral se submete ao justo e equitativo arbitramento do julgador, cujo convencimento deve buscar atenuar a lesão, assim como punir e inibir novas condutas.

Na hipótese
sub examine
, considerando que não há prova concreta de maiores repercussões sofridas pela pessoa jurídica recorrente, entendo que a indenização se mostra razoável, uma vez que não é ínfima e serve para desestimular idênticas condutas pela requerida.

Inclusive, em caso análogo, este órgão fracionário manteve a condenação em idêntico patamar.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DA FORNECEDORA PELA AUSÊNCIA DE PROVAS PELA PARTE AUTORA QUE NÃO SE SUSTENTA ANTE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA JÁ DEFERIDA ANTERIORMENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL.
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) (...) 5) Não merece prosperar a tese recursal de que a Autora não logrou êxito em comprovar ter sofrido qualquer abalo à sua imagem, uma vez que resta pacificado na Corte Superior o entendimento de que Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica (STJ - AgInt nos EDCL no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020).6
) Em que pese a pretensão subsidiária da parte recorrente com relação ao valor arbitrado na origem atinente à indenização por danos morais, constata-se que o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) já fixado na sentença impugnada é proporcional e razoável, estando, ainda, dentro do patamar estipulado por este Sodalício em casos análogos. Precedentes TJES
. 7) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (TJES; AC 0006017-05.2014.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 12/04/2024)

De conseguinte,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto por acompanhar, na íntegra, o douto relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.